Tribunal: TJDFT
Processo: 0038543-90.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. HIPÓTESE DE MERA INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EFEITO MODIFICATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. São inadmissíveis os embargos de declaração, opostos a pretexto de vícios no julgado, quando estiverem ausentes quaisquer das hipóteses previstas no parágrafo único do art. 1.022 e no art. 489, § 1o, ambos do CPC.
2. Os embargos de declaração não são a via própria para instaurar nova discussão sobre o mérito da demanda, sendo certo que, mesmo para fins de prequestionamento, o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.